Tribunal: TJBA
Processo: 8004788-82.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004788-82.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LEAO COELHO

APELADO: CLAUDIONOR JANUARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANNE SILVA FERRARI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061 STJ). AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELO CONSUMIDOR COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE POR TERCEIRO QUE CONFIGURA RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor idoso e aposentado para declarar a nulidade do contrato nº 000017188228, determinar a suspensão definitiva dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante sustenta regularidade contratual, culpa de terceiro, devolução a conta estranha, inexistência de danos morais e excesso da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos contratos e a ocorrência de fraude por terceiro configuram falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) estabelecer a correção da repetição do indébito em dobro para descontos iniciados em 2023; e (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação dos instrumentos contratuais por parte da instituição financeira, somada à negativa de contratação pela consumidora, compromete o consentimento necessário à formação do vínculo jurídico, caracterizando a nulidade absoluta do contrato por ausência de manifestação válida de vontade.

4. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação do serviço ao permitir a celebração de contrato mediante fraude. A alegação de culpa de terceiro não exime a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno e risco inerente à atividade econômica.

5. A condenação à restituição dos valores descontados indevidamente em dobro está correta e alinhada ao Tema 929 do STJ, que fixou a incidência automática da devolução dobrada, independentemente de comprovação de má-fé, para cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso, os descontos iniciaram-se em junho de 2023.

6. A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade da falha, da natureza alimentar da verba previdenciária atingida e dos reflexos sobre a esfera psíquica e patrimonial da consumidora hipervulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário transfere ao fornecedor o ônus de provar sua veracidade (Tema 1061 STJ). A não apresentação de prova pericial grafotécnica enseja a declaração de nulidade do negócio por ausência de consentimento, sendo a fraude praticada por terceiro considerado fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2. A repetição do indébito, nos termos do Tema 929 do STJ, deve ser em dobro para as cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral presumido, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado e proporcional. A fixação de astreintes em base diária é legítima para assegurar o cumprimento imediato de ordem judicial de cessação de descontos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 429, II, 487, I, e 931; Regimento Interno, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Tema 929, EDREsp nº 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8061597-73.2024.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publicação em 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004788-82.2023.8.05.0103,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora